Tribunal: TJPA
Processo: 0800683-06.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800683-06.2021.8.14.0130

APELANTE: ANTONIO MARINHO DE SOUSA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO N.º 0800683-06.2021.8.14.0130
AGRAVANTE: ANTONIO MARINHO DE SOUSA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO– DECISÃO QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO DE INEXISTÊNCIA E/OU NULO E OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- LÍCITA COBRANÇA PELA INSTUIÇÃO FINANCEIRA- TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO- SERVIÇOS PRESTADOS-INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Apelação manejado pelo a agravante deveria ser conhecido e improvida, especialmente diante da
discussão judicial quanto ilegalidade da cobrança de tarifas bancárias, configuração dos danos materiais e morais.

2.

Documentos juntados que demonstram a utilização dos serviços bancários, não podendo a agravante alegar a utilização exclusiva para o recebimento de benefício.

1.

Julgamento monocrático. Cabimento.

2.

Recurso conhecido e improvido. É como voto.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO (
ID

12380716
)
, interposto por
ANTONIO MARINHO DE SOUSA
, inconformado com a Decisão Monocrática (ID
12146531)
, exarada por esta Relatora que negou provimento ao recurso de Apelação por si interposto em face do
BANCO BRADESCO S.A
.
, ora agravado.

Aduz que não autorizou os descontos efetivados em sua conta bancária pelo banco agravado, uma vez que não contratou pacotes de tarifas oferecido pela instituição.

Alega que a ilegalidade nos descontos realizados em sua conta bancárias configuram os danos materiais e morais a ser indenizados pelo agravado.

Em contrarrazões a parte agravada manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

No decisum ora vergastado, esta relatora, firmou seu convencimento de que o recurso de Apelação manejado pelo agravante deveria ser conhecido e improvido, especialmente diante da
discussão judicial quanto a ilegalidade dos descontos realizados em sua conta bancária referentes os serviços bancários tarifados.

Ocorre que o recorrente, de fato, aderiu ao pacote de tarifas, existindo movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, sendo, portanto, lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Nesse sentido, importante assentar que o feito fora julgado monocraticamente
, nos termos do art. 932, inciso VII do Código de Processo Civil cumulado com art. 133, inciso XI, alínea “d” do RITJPA, com a manutenção integral da sentença de improcedência da pretensão veiculada na inicial.

Além disso, observa-se que toda matéria foi devidamente tratada aquando do julgamento monocrático do recurso, de sorte que se firmou entendimento da legalidade das cobranças de tarifas, e a ausência de comprovação da alegação de que a conta bancária era utilizada apenas para o recebimento de benefício o que atrairia a isenção da tarifa, demonstra a licitude da cobrança.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente pertinente ao tema:

TARIFA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXTRATOS

BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA

DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes

autos do recurso inominado acima identificado, decidem os Juízes da

Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio

Grande do Norte, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar

provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem

condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face o

deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Participaram

do julgamento os Juízes Valdir Flávio Lobo Maia e Ana Carolina Maranhão Melo. Esta Súmula servirá de Acórdão nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Natal/RN, 20 de fevereiro de 2020. francisco seráphico da n ó b r e g a c o u t i n h o J u i z R e l a t o r . ( T J - R N - Acórdão: 08003726020198205160 RN, Relator: FRANCISCO SERAPHICO

NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 21/02/2020, Gab. do Juiz Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho).” (Negritou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABERTURA DE CONTASALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS

DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa

de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora. 2. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com

a cobrança das tarifas respectivas. Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS. (TJ-MS - Recurso Especial: 08078965520178120002 MS 0807896-

55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020).” (Negritou-se).

Assim, incumbe ao recorrente demonstrar o motivo pelo qual a reanálise da matéria suscitada, através do Agravo Interno, seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu, uma vez que a discordância da parte em relação à decisão ora recorrida, por si só, não é o bastante para modificar o julgamento recorrido.

Desta feita, pelos mesmos fundamentos, mantenho a decisão ora vergastada que deu provimento ao recurso de Apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID
12146531
.

Belém, 09 de maio de 2023.

É COMO VOTO.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Relatora

Belém, 16/05/2023